Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-94.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-94.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUSTINHO ANTUNES - CPF: 095.247.838-27 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGUSTINHO ANTUNES

APELADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contrato bancário, alegando taxas de juros abusivas e cobrança indevida de tarifa de registro.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a taxa de juros aplicada pelo banco recorrente é abusiva; (
ii
) analisar a legalidade da tarifa de registro do contrato.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura, conforme pacificado pelo STF e STJ, salvo comprovação de onerosidade excessiva.

A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

A tarifa de registro do contrato pode ser cobrada, desde que haja previsão expressa no contrato e efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras podem pactuar taxa de juros superiores a 12% ao ano, desde que não configure onerosidade excessiva. 2. A tarifa de registro de contrato é legal, desde que expressamente prevista no contrato e comprovada a prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, art. 422; CDC, art. 6º, IV; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Terceira Turma, j. 18/02/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1010487-03.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

AGUSTINHO ANTUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra
/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movido em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de financiamento do veículo automotor VOLKSWAGEN- 28.460 METEOR 6X2 DIES-2021-2022
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.Cuida-se de “Ação Ordinária de Revisão de Contrato de Financiamento” ajuizada por
AGUSTINHO ANTUNES
em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ambos devidamente qualificado nos autos.

2.Sustenta que realizou a contratação de financiamento para aquisição de veículo automotor, porém o banco vem aplicando taxas abusivas onerando a contratação mais do que a prevista, motivo pelo qual requer a readequação das taxas.

3.Tutela de urgência indeferida em id. 140328056.

4.Contestação apresentada em id. 141802353.

5.Impugnação apresentada em id. 147823259.

6.Em seguida, pugnaram pelo julgamento antecipado.

7.Vieram conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

8.Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

9. Oprincípio do contraditório e ampla defesa encontram-se respeitados no caso sub judice, à guisa da citação regular e escorreita.

10.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

11.Quanto a preliminar de inépcia da inicial, verifica-se que não há qualquer macula que possa comprometer o julgamento da demanda, por tanto rejeito a presente.

12.Quanto ao mérito, tenho que é improcedente. Explico.

13.Quanto aos registros no contrato nos quadros de detalhamento e resumo encontram-se discriminados todos os valores, taxas e percentuais que seriam aplicados, sendo ratificado pelo autor por livre e espontânea vontade o próprio, assim o Tribunal de Justiça deste Estado entende que as taxas administrativas são devidas, desde que especificados no contrato e comprovada a sua execução.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1005400-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

14.Assim, devidamente comprovados pela Financeira a execução dos serviços especificados, resta pacificada a matéria discutida.

15.Com relação à limitação da taxa de juros a 12% (doze por cento) ao ano, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que os juros em contratos bancários desta natureza não estão limitados ao patamar de 12% ao ano, tampouco há que se falar em aplicabilidade da “Lei da Usura” para tais casos, conforme se aufere do teor das súmulas 596 e 382, respectivamente:

Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

16.Como bem assinalado pelo relator da apelação 21947 do TJRJ, Desembargador Ademir Pimentel:

(...) No entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual o relator se dobra em razão de se tratar de veneranda Corte revisora, os juros em contratos de cheque especial não estão limitados a 12% ao ano, sendo certo que não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os demais aspectos que compõe o sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo
de captação, a taxa de risco e os custos administrativos e tributários e, finalmente, os lucros dos bancos que, diga-se de passagem, configuram-se um acinte frente à miséria na qual se encontra a esmagadora maioria da população brasileira
[1]
. (...)

17.Pela análise dos autos, vislumbro que a instituição financeira requerida apresentou o contrato entabulado entre as partes em id. 141802365, o qual discrimina pontualmente todas as taxas e encargos, inclusive o valor total financiado com juros e líquido sem juros, e que ficaria a critério da autora formalizá-lo ou não.

18.Em que pese ter sido deferida a inversão do ônus da prova, saliento que referido instituto não isenta a parte autora de produzir ou indicar osfatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/CPC, art. 373 -, bem como a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

19.Destaque-se que este
juízo filia
-se ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II.

20.Além disso,
as alegações genéricas, com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, desprovidas de comprovação, são insuficientes para promover a modificação das cláusulas contratuais
[2]
.

21.Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido vertido na inicial, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC.

22.Diante da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, devendo ser observa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
270981390
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ofensa ao princípio da boa-fé e da transparência
;

Taxa de juros
e
v
enda condicionada a encargos;

Tarifa de registro;

Repetição do indébito;

Pré-questionamento;

Não majoração das verbas honorárias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença para julgar procedente a ação.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36541969)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
271957892
)
.

Contrarrazões
(id.
270981394), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal em razão da discussão sobre boa-fé, transparência e registro de contrato, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AGUSTINHO ANTUNES

APELADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

I
novação recursal em razão da discussão sobre boa-fé, transparência e registro de contrato

De saída,
que já com a inicial o Recorrente trazia à baila a discussão sobre os custos do registro do contrato (ID.
270981352
– pág. 5), motivo pelo qual rejeito o reconhecimento de inovação recursal sobre este tema.

Por outro lado, destaco que, de fato, a boa fé e a transparência contratual não foram
ventilad
as ou discutidas na origem, motivo pelo qual,
além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque da simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca das questões acima mencionadas
,
bem como que da análise do processo na origem, não houve tais debates ou argumentos nas peças das partes.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
AGUSTINHO ANTUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movido em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A., cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de financiamento do veículo automotor VOLKSWAGEN- 28.460 METEOR 6X2 DIES-2021-2022
, julgou
improcedente o pedido
, sob argumento de
não restou comprovado ato ilícito ou clausula abusiva que pudesse ser revista.

A Apelante, em suma, defende

que o contrato foi firmado com quebra dos princípios de boa-fé e transparência, colocando o consumidor em desvantagem
na medida em que houve aplicação de
taxa de juros (1,97% a.m.) maior do que a pactuada (1,30% a.m.), evidenciando má-fé da
instituição
financeira
, bem como que
os encargos foram impostos de forma abusiva, impedindo o pagamento à vista e aumentando o custo final.

Pontua o seu protesto contra
a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerada ilegal para contratos celebrados após 30 de abril de 2008, conforme jurisprudência
apresentada em suas razões recursais.

Além de pedir a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente,
pre
questiona
as matérias discutidas para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, caso necessário.

Ao fim,
requer a reforma da sentença com base nos princípios consumeristas e constitucionais e, se não for provido, a autorização para interposição dos recursos mencionados.

Ainda, que
não haja majoração das custas e honorários como forma de punição

Lado outro, a Apelada
defende a legalidade da cédula de crédito bancário, afirmando que ela é um título executivo extrajudicial que preenche todos os requisitos
legais e não pode ser modificada com o afastamento dos encargos previamente pactuados. Argumenta também que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de taxa de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF.

Quanto aos juros remuneratórios, o banco sustenta que a taxa aplicada (1,30% a.m. e 16,77% a.a.) está abaixo da média de mercado e não é abusiva
, citando
decisões do STJ que confirmam a legalidade da taxa de juros aplicada, desde que não seja 1,5 vez superior à taxa média de mercado.

Com relação as
despesas do emitente e o registro de contrato, o banco afirma que a cobrança é legal e representa o repasse de custos referentes ao registro do contrato perante o órgão de trânsito
, apontando que a jurisprudência reconhece
a legalidade da cobrança de tarifas administrativas e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

Destaca
que não houve má-fé na cobrança dos valores, requisito necessário para a devolução em dobro conforme o artigo 940 do Código Civil e o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pede que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeira instância.

Passo à análise das teses meritórias.

Taxa de juros
e
v
enda condicionada a encargos;

O recorrente aponta como abusiva a cobrança de juros
na
foram
realizada
pela Recorrida, bem como que a aquisição do financiamento condicionada aos encargos cobrados é abusiva.

Pois
bem
No
contrato em comento, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
1,30
% ao
mês
e
16,77
% ao
ano
(ID.
270981358
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-08-03
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas
aquisição de veículos
, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice.

Isto porque, na época da contratação o valor de juros remuneratórios ao mês se encontrava em 0,
99
%, sendo o menor, e o maior em
3,93
%,
enquanto que
a menor taxa anual era de
12,48
% e a maior
58,86
%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

De todo modo, destaco que,
considerando o conjunto probatório, é certo que a parte
Recorrente
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO
EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Tarifa de registro;

O Recorrente discute ainda sobre a legalidade da
tarifa
registro do contrato
.

C
onforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da referida tarifa s
omente
ser
á
abusiva

caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso
dos autos,
visto que conforme documento apresentado pela própria Apelante com a inicial (ID.
270981356
) houve o efetivo registro do contrato junto ao órgão
competente.
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
.
Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Deste modo, deve a tese de ilegalidade da tarifa de registro do contrato ser afastada.

Repetição do indébito;

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na
s
cobrança
s
na forma realizada
pela Apelada
.

Pré-questionamento;

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela
parte recorrente, deve ser rejeitado.

Não majoração das verbas honorárias.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Deste modo, considerando o fracasso recursal a majoração dos honorários é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
parcialmente
do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e,
na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025